Tribunal: TJBA
Processo: 8002993-60.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002993-60.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: EROTILDES DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBÊNCIAIS. ENTES FEDERADOS. TEMA 1.002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 421 DO STJ, TEMAS REPETITIVOS 433 E 128 SUPERADOS. DISTINÇÃO DO PARADIGMA DIANTE DA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
Lei Complementar Nº 80/94
, atualizada pela
nº 132, de 2009
, organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados.
A Lei
Complementar Estadual 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública), atualizada por meio da LC 46, de 29/10/
2018, encontra
-se em dissonância com o Ato Normativo supracitado, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência pagas pelos entes públicos como verba orçamentária.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixou tese no sentido de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3. Ao julgar o Recurso Extraordinário paradigma (Tema 1.002), a Corte Suprema não fez qualquer distinção entre leis que possibilitam ou não o recebimento dos honorários, sendo irrelevante tal argumento. Ao revés, conforme registrado, a Lei Complementar n. 80, serve como norma geral para edição de Leis Estaduais, atribuindo como função do Órgão executar e receber tais verbas.

4. Inexiste qualquer distinção entre o caso dos autos e o Acórdão paradigma precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicado o entendimento de Tema 1.002. para determinar o pagamento da verba honorária de sucumbência pelos entes federativos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando atuar
contra entes
públicos e órgãos da administração pública direta e indireta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº.
8002993-60.2023.8.05.0032
,
A
gravante
MUNICIPIO DE BRUMADO
-BA e
A
gravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões alinhadas
no voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.

Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho

Relatora

IX/D